Tribunal: TJES
Processo: 5010368-68.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010368-68.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA MODESTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Maria da Penha Modesto. A sentença fundamentou-se na ausência de pressuposto processual, uma vez que a executada era falecida antes do ajuizamento da ação. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando não ter sido intimado para emendar a petição inicial, e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a anulação da sentença que extinguiu a execução em razão do falecimento da parte executada antes do ajuizamento da ação, sem oportunizar ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil, no art. 329, I, do CPC, admite a emenda da petição inicial antes da citação do réu, independentemente de seu consentimento, possibilitando a regularização do polo passivo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, na hipótese de falecimento da parte indicada no polo passivo antes da citação, deve ser dada ao autor a oportunidade de emendar a petição inicial, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal, conforme precedentes (AgInt no REsp 2.003.599/MG, AgInt no REsp 2.071.232/SP, e REsp 2.025.757/SE).

A ausência de citação válida do réu falecido antes do ajuizamento permite a inclusão do espólio ou dos herdeiros no polo passivo mediante emenda à inicial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O falecimento da parte indicada no polo passivo antes do ajuizamento da ação não enseja a extinção imediata do feito, sendo necessária a oportunidade de emenda à petição inicial para regularização do polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 329, I; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.003.599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 3.11.2023; STJ, REsp 2.025.757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 2.5.2023, DJe 5.5.2023 (Informativo 775 de 2023).

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010368-68.2022.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
MARIA DA PENHA MODESTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença do id. 10771574, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo apelante em desfavor de
MARIA DA PENHA MODESTO
.

Em suas razões recursais (id. 10771577), afirma, basicamente, que houve a extinção do feito sem a sua intimação para emendar a petição inicial, pelo que requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Muito bem. Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido.

Verifica-se que, após o retorno do mandado com a informação de que a parte executada é falecida (id. 10771565), foi proferida sentença por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a constatação, por meio da consulta ao CRC-Jud, que a integrante do polo passivo faleceu antes mesmo do ajuizamento da execução.

Ocorre que, diante da ausência de citação, a legislação processual civil admite o aditamento ou a emenda da petição inicial independentemente de consentimento do réu (CPC, art. 329, I).

No mesmo rumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manifesta-se pela possibilidade de oportunizar a parte a emendar a petição inicial para regularizar a ação contra executado falecido antes do ajuizamento, pois entendimento contrário constitui um cerceamento do direito de defesa e afronta aos incisos XXXV e LV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, questão esta, inclusive, publicada no Informativo n. 775 de 2023. Sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES. 1.
O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes.
[...] (AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

[...] 1.
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual
pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido
.
[...] (AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.025.757/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023. -
Informativo 775 de 2023
)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos para o prosseguimento do feito executivo.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões